Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recuso. Caso não o faça, a lei faculta sanar a omissão, conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante regularizar o preparo e sob pena de não conhecimento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403